Tribunal: TJDFT
Processo: 0730593-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730593-62.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: HELUSA KATARINE OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de HELUSA KATARINE OLIVEIRA SOUZA: “CENTRO DE ENSINO WGS LTDA EPP propôs ação monitória em face de HELUSA KATARINE OLIVEIRA SOUZA fundada em inadimplemento de contrato de prestação de serviços educacionais. Ao final da fase de conhecimento, foi proferida a sentença de ID 169824655, em que foi reconhecida a procedência dos pedidos e constituído o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8o, do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento das mensalidades vencidas entre 5.3.2022 a 5.12.2022, no valor de R$821,51 (oitocentos e vinte e um reais e cinquenta e um centavos) cada. Trânsito em julgado em 26/09/2023, ID 173400207. Inaugurada a fase de cumprimento de sentença pela petição de ID 173105691, foi determinada a intimação da executada para pagamento da dívida, que perfaz quantia de R$ 11.815,62, valor atualizado em 02/04/2024. Não tenho havido pagamento espontâneo ou embargos à execução (ID 186164186) os autos seguiram para pesquisa online de numerário. Consultados os sistemas SISBAJUD (ID 191805797), RENAJUD (ID 191805796) e INFOJUD (ID191805798), todos infrutíferos. Registro, que ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis do devedor ocorreu em 22/04/2024 (ID 194108301), data a ser tomada como termo inicial do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). O exequente formulou pedido de expedição de ofício às instituições de previdência privada e pesquisa junto ao sistema SNIPER, ambos indeferidos pela decisão de ID 194181474. De igual maneira foi indeferido o pedido de inclusão da executada no cadastro de inadimplentes, ID 196337086. Emitida certidão de crédito judicial para protesto no ID 196766763. A decisão de ID 194181474 (indeferimento de expedição de ofícios e pesquisa SNIPER) foi agravada, tendo sido recebido o recurso sem efeito suspensivo e indeferido o pedido liminar, ID 198181230. A parte exequente postulou a inclusão do genitor do aluno, Sr. Anderson da Silva de Oliveira, no polo passivo da presente execução, ID 198912783. DECIDO De início, ciente da decisão de ID 198181230. Quanto à deliberação, nada a prover, eis que indeferido o pedido liminar e recebido o recurso sem efeito suspensivo. Quanto ao pedido de inclusão do genitor no polo passivo da presente demanda, sem razão o exequente. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo, segundo a inteligência do artigo 779, Código de Processo Civil. A despeito das considerações tecidas pela parte autora, a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. Assim, embora ambos os pais sejam responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, a teor do artigo 22 do ECA e artigos 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644 do CC, esse dever não estabelece uma automática solidariedade obrigacional com a instituição de ensino em que matriculado o filho menor do casal. No caso, considerando que o genitor do infante não é responsável financeiro no contrato de serviços educacionais, não tem legitimidade passiva para a ação de conhecimento e, menos ainda, para o cumprimento de sentença cujo título foi formado sem sua participação em contraditório. Artigo 506 do CPC. No mais, jurisprudência invocada pelo agravante, em sentido diverso ao entendimento adotado, não vincula o órgão julgador, porquanto não proferida em julgamento de casos repetitivos, portanto, não são de observância obrigatória, nos termos dos artigos 927 e 928 do CPC. (Acórdão 1327122, 07524917320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 30/3/2021.) Sobre o tema, são os precedentes que destaco: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES. INADIMPLEMENTO. GENITOR QUE NÃO FIRMOU O INSTRUMENTO CONTRATUAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. SOLIDARIEDADE NÃO VERIFICADA. 1. Conquanto ambos os pais sejam responsáveis pela criação e educação dos filhos menores, a teor do artigo 22 do ECA e artigos 1.634, inciso I, 1.643 e 1.644 do CC, esse dever não estabelece uma automática solidariedade obrigacional com a instituição de ensino em que matriculado o filho menor do casal. 2. Logo, não se pode, em ação de execução de título extrajudicial, responsabilizar o genitor que não firmou o contrato de prestação de serviços educacionais e tampouco assinou qualquer obrigação nesse sentido. Precedentes. 3. No caso sob exame, de acordo com os termos contratuais, conclui-se como sendo apenas da genitora a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares, sendo inadmissível o reconhecimento de solidariedade passiva do genitor, por não constar sua adesão ao referido termo. 4. Agravo de instrumento não provido. CONHECIDO. DESPROVIDO. UNANIME. 6° turma cíve. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA. Publicado no DJE : 26/06/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DO GENITOR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO FILHO EM COMUM. NECESSIDADE DE SER PARTE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante pretende a inclusão no polo passivo da execução de pessoa que não figurou no contrato, quer como tomadora do serviço, quer como garantidora (fiadora). 2. A inclusão do genitor não signatário do contrato no polo passivo da é cabível em sede de ação cognitiva e não de execução, cuja pretensão deve ser exercida apenas contra aqueles que figuram como devedor e garantidores no título executivo. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Publicado no DJE : 29/05/2024 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Forte nessas razões, indefiro o pedido ID 198912783 da parte exequente de inclusão no polo passivo do genitor do menor Davi Carvalho Oliveira Silva, tendo em vista que o mesmo não fez parte da relação processual e nem consta do título executivo ID 153798224, tampouco participou da fase de conhecimento. No mais, fica o exequente intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar objetivamente bens da devedora passíveis de constrição. Inerte, retornem os autos ao arquivo, nos termos do artigo 921, do CPC.” A Agravante sustenta que “todos os meios adotados não foram suficientes para localizar bens passíveis de penhora em nome da Agravada, foi requerido a inclusão do genitor do aluno no polo passivo do Cumprimento de Sentença”. Salienta que, “embora não tenha feito parte da ação principal, é certo que pode ser incluído no polo passivo da demanda o genitor que não participou do contrato, em virtude de ambos os pais responderem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores”. Ressalta que “o Código Civil reconheceu a solidariedade entre os cônjuges em relação a determinadas dívidas, mesmo quando contraídas por apenas um dos consortes. É o que está disposto nos arts. 1.643 e 1.644”. Afirma que “A interpretação conjunta dos dispositivos mencionados denota que o poder familiar inclui a obrigação solidária dos pais de somar esforços para fazer solvidas as despesas relacionadas à educação dos filhos, como uma das formas de bem cumprir o direito à educação e à proteção integral do menor ou adolescente”. Pontua que “tal responsabilidade não é afetada pelo status do relacionamento dos pais. Assim, não importa que sejam casados, em união estável, ou separados e divorciados. O dever de prover os meios de formação acadêmica dos filhos é inerente ao vínculo filial”. Acrescenta que “O Superior Tribunal de Justiça inclusive firmou entendimento de que o poder familiar enseja a legitimidade passiva extraordinária do genitor que não assinou contrato de prestação de serviços educacionais para responder pela dívida oriunda de seu inadimplemento”. Requer a antecipação da tutela recursal para “que seja incluída no polo passivo da presente ação, o Sr. Anderson da Silva de Oliveira, inscrito no CPF sob o no 020.031.031-39, em decorrência da sua legitimidade passiva extraordinária para a execução, conforme art. 229 da Constituição Federal; artigos. 1.643, I e 1.644 do Código Civil e art. 22 da Lei 8.069/1990, bem como entendimento jurisprudencial sobre essa matéria”. Preparo recolhido (ID 61989080). É o relatório. Decido. A legitimidade passiva para a execução - e para a fase de cumprimento de sentença - atende ao disposto no artigo 779 do Código de Processo Civil, de modo que, à primeira vista, o genitor do aluno não pode ser inserido no polo passivo da relação processual da qual não participou no módulo cognitivo. Nessa perspectiva não se pode concluir, pelo menos numa abordagem superficial, pela probabilidade do direito da Recorrente (fumus boni iuris). Demais disso, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator